Tribunal: TJDFT
Processo: 0753326-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0753326-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO PRESIDENTE DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão da eminente relatora que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão da mesma relatora que não conheceu de agravo interno interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal. Alega o impetrante que a relatora impediu seu direito de recorrer com advertência de aplicação de pena por litigância de má-fé caso insistisse no recurso. Sustenta que teve seu direito como consumidor violado em contrato de aquisição de imóvel, mas a Turma Recursal nem sequer conheceu do recurso inominado em razão da deserção. Afirma que esse entendimento viola seu direito líquido e certo. É o relatório. Nos termos da Súmula 267 do STF, “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada do STJ: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO DE PLANO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. No mesmo sentido, dispõe o enunciado 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Mesmo que se flexibilize esse entendimento, não se infere nenhuma ilegalidade ou teratologia do ato judicial atacado pelo mandamus, o qual indeferiu fundamentadamente o benefício da gratuidade da justiça com base em elementos indicativos de que o requerente não é hipossuficiente. 3. Ademais, o acolhimento das alegações do recorrente e a alteração da conclusão a que chegaram as instâncias de origem exigiriam dilação probatória; o que, entretanto, é inadmissível na via do mandado de segurança, ou de seu respectivo recurso. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS n. 56.412/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. . AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA A TO JUDICIAL PASSÍVEL DE SER COMBATIVO POR RECURSO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 41/STJ E 267/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte ora agravante, objetivando a desconstituição de ato de desembargador do TRF da 2a Região, por alegada ilegalidade na apreciação do pedido de concessão de tutela de urgência. III. À luz da Lei 1.533/51, o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento segundo o qual "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267 do STF). IV. Na mesma linha, o entendimento deste Tribunal Superior: "A via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente" (AgInt no MS 24.358/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe 30/11/2018). V. No caso dos autos, a decisão agravada está em conformidade com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal, porquanto, além de a decisão impugnada não se revelar teratológica, está sujeita à interposição de recurso próprio, de tal sorte que a impetração do mandado de segurança não se apresenta adequada. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no MS n. 28.861/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 15/3/2023.) Na hipótese, estão pendentes de análise os segundos embargos de declaração opostos pelo impetrante nos autos de origem. Logo, não cabe mandado de segurança ante a pendência da análise de recurso. Além disso, não se observa teratologia na decisão da relatora dos recursos interpostos pelo ora impetrante. Teratológica é a decisão totalmente contraria ao sistema jurídico, que não se pode sustentar de nenhuma forma por violar princípios fundamentais. A interpretação possível da lei e análise da prova pelo julgador não se enquadra nessa categoria, ainda que o entendimento adotado seja diferente do que a parte entenda como justo. Na hipótese, o recorrente exerceu seu direito de recorrer diversas vezes, tendo a relatora e a Segunda Turma Recursal decidido de acordo com ordenamento jurídico, sobretudo quanto ao cabimento dos recursos interpostos. A relatora conferiu oportunidade ao recorrente para comprovar sua condição financeira a fim de analisar a gratuidade de justiça pleiteada no recurso inominado (ID 48443800 do processo de origem 0766838-92.2022.8.07.0016); indeferiu a gratuidade, em razão de o recorrente ter auferido renda de R$ 161.776,30 em 2022, e concedeu prazo para recolher o preparo (ID 48726859); não conheceu do recurso inominado por deserção, pois o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no prazo concedido (ID 49173010). O recorrente interpôs agravo interno contra a decisão da relatora, que foi desprovido pela Segunda Turma Recursal (ID 51431194). Inconformado, o recorrente interpôs outro agravo interno contra o acórdão da Turma Recursal (ID 51796395) e opôs embargos de declaração (ID 51798266). A relatora não conheceu do agravo interno (recurso inadequado) e intimou a parte contrária para se manifestar sobre os embargos de declaração (ID 51984045). O recorrente interpôs, nos próprios autos, agravo de instrumento contra a decisão da relatora (ID 52941359). A Turma Recursal analisou e rejeitou os embargos de declaração (ID 53342848). O recorrente opôs novos embargos de declaração (ID 53466220). A relatora não conheceu do agravo de instrumento (recurso inadequado) e advertiu que a insistência em interpor recursos incabíveis será considerada litigância de má-fé (ID 54140669). Na mesma decisão, determinou a conclusão dos autos para análise dos segundos embargos de declaração. Portanto, além de estar pendente a análise dos embargos de declaração, não se observa nenhuma decisão teratológica. Repita-se mais uma vez, o mandado de segurança não serve para rever atos judiciais. Ante o exposto, indefiro a inicial do mandado de segurança nos termos do art. 67, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Reunidas. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a